Tribunal: TJSP
Processo: 2252668-03.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença promovido em face do Município de São Paulo. Decisão que determinou o prosseguimento da execução nos termos dos cálculos apresentados pelos exequentes, ou seja, com a aplicação do índice IPCA-E no cálculo da correção monetária. Manutenção.
1. Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE e Tema de Repercussão Geral no 810

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença promovido em face do Município de São Paulo. Decisão que determinou o prosseguimento da execução nos termos dos cálculos apresentados pelos exequentes, ou seja, com a aplicação do índice IPCA-E no cálculo da correção monetária. Manutenção.
1. Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE e Tema de Repercussão Geral no 810 pelo Plenário do C. STF. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E.
Falta de trânsito em julgado do paradigma que não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria (STF, RE 1.035.126 AgR-ED, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2017).
2. Verba honorária. Redução do valor fixado. Decisão reformada neste aspecto.
Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000056054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252668-03.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MARIA SOUZA DE
SANTANA, KATIA VOLPI GUIMARÃES, LAÉRCIO APARECIDO MARCO, MARIA
APARECIDA SIQUEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE DRUMOND,
MARIA JERONIMO DA SILVA, MARIA PEDROSO, ROBERTO CARLOS
ANTUNES, MARIANGELA RODRGIUES DE HOLANDA, ROSELI ALVES MOURA
DOS
SANTOS,
SAMARA
RAQUEL
ANICETO
VIEIRA
LIRUSSI,
SARA
MELQUIADES DE LIMA GONÇALVES, SHEILA REGINA LIMA RIBAS, TARCISIO
FERREIRA DE SOUZA, SANDRA BRANIZIO, JUDITE TOME, DIRCEIA ALVES DE
OLIVEIRA, ALESSANDRA ROCHA DA SILVA RAMOS, ALEXANDRE DELLA
BETTA,
ANDRADINA
APARECIDA
DE
OLIVEIRA
ORMUNDO,
AURO
KATSUNORI YANAGISAKA, CLEUNICE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA,
CONCEICAO APARECIDA DA SILVA, JOSENEIDE MARIA DA SILVA, ELAY
CRISTINA SOARES SANTOS, ELIZABETH DE ANDRADE MONTEIRO, FABIANA
APARECIDA DA SILVA LIMA, HIDEO UETI, JACI PIRES DOS REIS SILVA e JOSE
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente) e CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2019.
Oswaldo Luiz Palu
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24087
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252668-03.2018.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : MARIA SOUZA DE SANTANA E OUTROS
MMa. Juíza de 1a Instância: Lais Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
promovido em face do Município de São Paulo. Decisão que
determinou o prosseguimento da execução nos termos dos cálculos
apresentados pelos exequentes, ou seja, com a aplicação do índice
IPCA-E no cálculo da correção monetária. Manutenção.
1. Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947-SE e Tema de Repercussão Geral no 810 pelo Plenário do
C. STF. Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e correção
monetária pelo IPCA-E.
Falta de trânsito em julgado do paradigma que não impede o
julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria
(STF, RE 1.035.126 AgR-ED, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
29/09/2017).
2. Verba honorária. Redução do valor fixado. Decisão reformada
neste aspecto.
Recurso provido parcialmente.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto em confronto à r.
decisão de fls. 432/437 que, nos autos do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença proposto por MARIA SOUZA DE SANTANA E OUTROS em face
do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, rejeitou a impugnação e homologou
os cálculos apresentados com a adoção do IPCA-E como índice de
correção monetária. Inconformada, insurge-se o MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO por meio do presente agravo (fls.01/12) e sustenta
que o título judicial que embasou o presente cumprimento
determinou “Os valores exatos deverão ser apurados em
execução e atualizados pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, vigente na data do início da execução
desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados,
declarando-se a natureza alimentar do benefício.” Assim
porque entende que a decisão agravada deve ser reformada
porque afastou a incidência da Lei no 11.960/09 e no início da
execução, em maio de 2017, era esta lei que estava em vigor.
Pretende, deste modo, o afastamento do IPCA-E do cálculo da
correção monetária. Quanto aos honorários advocatícios
pleiteia a redução do valor fixado porque a condenação em
honorários no patamar de 10% da diferença questionada
representaria o valor de R$ 14.645,84 e, nos autos principais
os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$
5.000,00 por equidade. O recurso foi a mim distribuído por
prevenção ao processo no 0047118-95.2009.8.26.0053. Recebido o
recurso e concedido o pedido de efeito suspensivo (fls.
456/458), sobreveio contraminuta (fls. 462/468). É o
relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
O agravo merece ser provido parcialmente.
2.
Insurge-se o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por
meio do presente agravo, contra o cálculo homologado no valor
de R$ 478.221,04, atualizado até abril de 2017. Esclarece que
há excesso de execução no valor de R$ 146.458,45 porque
utilizou indevidamente o índice do IPCA-E a título de correção
monetária e que o índice correto a ser adotado seria a Taxa
Referencial.
3.
E em que pese o inconformismo veiculado
em razões de recurso neste aspecto, correto o entendimento da
decisão agravada, senão vejamos.

4.
Não há se falar, na hipótese, em
aplicação da TR como índice de correção monetária até
25.03.2015, utilizando-se o IPCA-E somente após tal período.
4.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que
assim decidiu a Corte Suprema quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947-SE e Tema de Repercussão Geral no
810:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09;” (g.n.)
4.2.
A correção monetária, segundo o mesmo
julgado, é, assim, inexoravelmente, pelo IPCA-E.
5.
Assim, nada a reformar na r. decisão que
determinou a incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e
correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o
amplamente esposado acima, ressalvando-se os contornos
definitivos traçados pelo C.STF quando do julgamento
definitivo do RE no 870.947 que, em 26.09.2018, deferiu efeito
suspensivo aos embargos de declaração no sentido de avaliar a
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Não se avente, contudo, que a falta de
trânsito em julgado, para fins de aplicação da tese fixada no
Tema 810 no caso concreto, impediria o entendimento ora
mantido, eis que, conforme já decidido pela Corte Suprema, “a
existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a
mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do paradigma” (STF, RE 1.035.126 AgR-ED, 2a Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2017).
7.
Em suma, correta a r. decisão hostilizada
quanto à forma de correção monetária. No entanto, em relação
aos honorários advocatícios comporta reforma a decisão
agravada.
8.
Na r. sentença de fls. 118/125 o
magistrado havia fixado a verba honorária em 10% sobre o valor
da condenação, sendo tal fixação reformada no recurso de
apelação para o valor de R$ 5.000,00 (fls. 125/137). Não se
mostra razoável, nem tampouco proporcional, fixar na fase de
impugnação ao cumprimento de sentença verba honorária no valor
de 10% sobre o alegado excesso porquanto redundaria na quantia
de R$ 14.645,84. Assim porque a verba honorária deve ser
reduzida e fixada nos termos do art. 85, § 8o do CPC no valor
de R$ 4.000,00, devendo, portanto, a decisão agravada ser
reformada tão somente neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator